Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DA TERRACAP. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO CONCLUÍDAS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E VENCIDAS. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA.

1. Tendo em vista a mora da Administração, ante o comprovado atraso de quase três anos na entrega da infraestrutura do bairro, como também na demonstração, pelos documentos trazidos aos autos, de que não há previsão para que o imóvel a ser construído pelos agravantes venha a ter, em prazo regular, Carta de Habite-se, em razão da Licença Ambiental vencida, cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e vencidas relativas à aquisição de imóvel, até ulterior decisão de mérito.

2. Se a Terracap não adimpliu a obrigação prevista na lei e no edital de licitação quanto à implementação de infraestrutura no imóvel, não pode exigir o cumprimento da obrigação dos autores quanto ao pagamento das prestações
3. Recurso provido.